Tribunal: STF
Processo: HC 192544
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA IMPUGNAR CONDENAÇÃO À PERDA DO CARGO PÚBLICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. É inviável a ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Entendo inexistir vício de fundamentação no procedimento de interceptação telefônica ora impugnado.



    3. O habeas corpus não é o instrumento hábil a ser manejado quando se pretende impugnar a condenação à perda do cargo público, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.